Tribunal: CARF
Processo: 11128.002729/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002729/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.351 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPESA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/10/2006
MATÉRIA
NÃO
DEDUZIDA
EM
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
VERIFICAÇÃO. Constatada a ausência de questionamento em impugnação, in
casu, a modificação de critério jurídico do lançamento, considera-se
incontroversa a matéria, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, não sendo
admissível a renovação da altercação em sede recurso voluntário, por
verificação da preclusão consumativa.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante
laudo técnico pericial (§ 1o do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972), que se
destinaria a eventuais esclarecimentos em relação à identificação do produto,
sobretudo em face de sua natureza e de suas características funcionais e
técnicas. No caso, embora a impugnante questione o laudo técnico por suposta
precariedade, constata-se que é ele suficiente para concluir pela correta
classificação do produto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, apenas em relação às questões que envolvem a classificação
da mercadoria, e no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002729/2010-81
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto a relatoria da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação e Contribuição para
Programa de Integração Social – PIS-Importação, além das respectivas multas de ofício
de 75% e dos acréscimos legais correspondentes; também é exigida multa regulamentar
de 1%, por erro de classificação fiscal.
Segundo a descrição fiscal (fls. 06/14), o importador registrou a Declaração de
Importação – DI no 06/1304964-5, em 27/10/2006, submetida ao canal vermelho de
parametrização, sujeita aos procedimentos de conferência documental e física; em
08/11/2006, procedeu-se à conferência física da mercadoria, com retirada de amostras
pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer; a DI foi desembaraçada em 10/11/2006,
com base no art. 47 da Instrução Normativa SRF no 206, de 2002; os resultados dos
exames laboratoriais estão consubstanciados no Laudo de Análises Falcão Bauer no 581,
de 22/03/2007, que fundamenta tecnicamente o auto de infração, a partir do qual
conclui, a fiscalização, tratar-se de produto classificado no código NCM 3824.90.79, à
luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais 1, 6 e RGC-1 de interpretação do
Sistema Harmonizado.
Cientificada, em 13/05/2010 (fls. 58/59), a interessada, por intermédio de procurador
(fls. 68/72), apresentou, tempestivamente, em 09/06/2010, impugnação (fls. 60/67),
instruída com documentos (fls. 68/83), a seguir sintetizada.
Suscita decadência, argumentando que, segundo o art. 667 do Regulamento Aduaneiro
de 2002, o direito de reclamação por classificação indevida, cujas provas
permanecessem em documento próprio, extinguir-se-ia em um ano, contado a partir do
pagamento do tributo, para a pessoa que submetesse a mercadoria a despacho aduaneiro.
Diz que o “documento próprio”, no caso, é o laudo técnico em que se baseou o
lançamento. Acrescenta que a revogação do art. 667 do RA/2002 pelo Decreto no 6.759,
de 2009, não fez renascer o direito da União, uma vez que esse já se encontrava extinto
antes da publicação do RA/2009.
Quanto à classificação fiscal, transcreve a nota 1 do capítulo 28 e as “considerações
gerais” acerca do termo “impurezas”, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado –
Nesh, a partir das quais pondera que a existência de outras substancias, além do cloreto
de cálcio, não é suficiente para se proceder ao desenquadramento do capítulo 28, visto
que podem ser impurezas resultantes do seu processo de fabricação. Argumenta que o
laudo técnico não especifica a constituição química do produto importado, limitando-se
a considerar que se trata de “preparação a base de cloreto de cálcio e amido”, não
esclarecendo se o amido resulta do processo de fabricação ou se foi adicionado ao
produto deliberadamente para torná-lo apto a algum uso específico. Defende que o
laudo não permite a conclusão de que o produto não se classifica no capítulo 28, razão
pela qual suscita a precariedade das conclusões fiscais. Pugna pelo cancelamento do
auto de infração ou, ao menos, pela determinação de novo laudo pericial para o
esclarecimento da constituição química do produto e se o amido encontrado é uma
impureza ou substância deliberadamente a ele adicionada para torná-lo apto a algum uso
específico.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, afastando
o pedido de decadência suscitado pela Recorrente, uma vez que o prazo aplicável é de 5 (cinco)
anos, conforme previsto no artigo 138 do Decreto no 37/1966. Além disso, manteve a exigência
dos tributos e multa regulamentar, considerando incorreta a classificação da mercadoria adotada
pelo contribuinte.
Inconformada com a decisão proferida pela instância "a quo", a Recorrente
interpôs recurso voluntário, discordando da classificação adotada pela fiscalização e confirmada
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

pela decisão recorrida, além de alegar a inaplicabilidade da multa devido ao seu caráter
confiscatório e desproporcional.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias. No entanto, conheço-o parcialmente, considerando que as alegações
referentes aos efeitos confiscatórios e desproporcionais da multa foram arguidas apenas em sede
recursal, acarretando a preclusão prevista no artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Quanto às questões que envolvem a classificação da mercadoria, a Recorrente
reproduziu as mesmas razões apresentadas na defesa. Por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o caminho correto, utilizo sua fundamentação como minha própria,
conforme o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999, o § 3o do art. 2o do Decreto no 9.830/2019 e o §
3o do art. 57 do RICARF. Segue a fundamentação:
Classificação fiscal No que se refere à classificação fiscal, a divergência existente é
quanto a classificação dentre as posições do Capítulo 28, especificamente da posição
28.27 (“Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e
oxiiodetos”), ou do Capítulo 38, como preparações da indústria química da posição
38.24 (“Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições”). O importador, na DI, indicou a classificação fiscal como sendo a do
código 2827.20.90 da NCM:

Já a fiscalização, considerou se tratar de produto classificado no código 3824.90.79 da
NCM:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares
da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH no 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH
no 6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e
das Notas de subposição respectivas, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível.
Além disso, no que se refere aos desdobramentos regionais, temos por fundamento a
Regra Geral Complementar do Mercosul no 1 (RGC 1) que dispõe que as Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste
último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis
desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
A nota 1 do Capítulo 28 delimita a sua abrangência a “elementos químicos isolados ou
os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que
contenham impurezas”:
“Capítulo 28
Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais
preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos Notas.
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
compreendem apenas:
a) Os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química definida
apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
b) As soluções aquosas dos produtos da alínea a) acima;
c) As outras soluções dos produtos da alínea a) acima, desde que essas soluções
constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência
à sua aplicação geral;
d) Os produtos das alíneas a), b) ou c) acima, adicionados de um estabilizante
(incluindo um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
e) Os produtos das alíneas a), b), c) ou d) acima, adicionados de uma substância
antipoeira ou de um corante, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por
razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto particularmente
apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.”
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh correspondentes trazem os
seguintes esclarecimentos:
“CONSIDERAÇÕES GERAIS
Ressalvadas as disposições em contrário, o Capítulo 28 apenas compreende os
elementos químicos isolados (corpos simples) ou os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente.
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica,
especificamente) cuja composição é definida por uma relação constante entre seus
elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural único. Numa rede
cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.
(...)
A) Compostos de constituição química definida.
(Nota 1 do Capítulo)
Permanecem incluídos no Capítulo 28 os compostos de constituição química definida
que contenham impurezas e os mesmos compostos em solução aquosa. O termo
“impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto
químico distinto resulta exclusiva e diretamente do processo de fabricação (incluindo a
purificação). Estas substâncias podem resultar de qualquer dos agentes intervenientes
no processo de fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) Matérias de base não transformadas;
b) Impurezas que se encontram nas matérias de base;
c) Reagentes utilizados no processo de fabricação (incluindo a purificação);
d) Subprodutos.
Convém notar que estas substâncias não são sempre consideradas como “impurezas”,
nos termos da Nota 1 a). Quando tais substâncias são deliberadamente deixadas no
produto, a fim de torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas cuja presença é admissível.
Excluem-se, todavia, do Capítulo 28 as soluções não aquosas desses compostos, salvo
quando tais soluções constituam modo usual e indispensável de acondicionamento,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de
transporte, e desde que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral.
Assim, o oxicloreto de carbono dissolvido em benzeno, o amoníaco dissolvido em álcool
e a alumina em dispersão coloidal excluem-se do Capítulo 28 e classificam-se na
posição 38.24. As dispersões coloidais, de uma maneira geral, incluem-se na posição
38.24 a não ser que se classifiquem em posição mais específica.
Os elementos químicos isolados e os compostos que, conforme as regras precedentes,
se considerem compostos de constituição química definida, podem conter um
estabilizante, desde que este seja indispensável à sua conservação ou transporte (por
exemplo, o peróxido de hidrogênio estabilizado com ácido bórico inclui-se na posição
28.47, mas o peróxido de sódio, associado a catalisadores e destinado à produção de
peróxido de hidrogênio, exclui-se do Capítulo 28 e classifica-se na posição 38.24).
Também se consideram como estabilizantes as substâncias que se adicionam a
determinados produtos químicos no intuito de os manter no seu estado físico inicial,
desde que a quantidade adicionada não ultrapasse a necessária para obtenção do que
se pretende e que essa adição não modifique as características do produto de base nem
o torne particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral. Os produtos do presente Capítulo, de acordo com as disposições precedentes,
podem, por exemplo, apresentar-se adicionados de substâncias antiaglomerantes. Pelo
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

contrário, excluem-se os produtos a que tenham sido adicionadas substâncias
hidrófugas, dado que essa adição modifica as características do produto inicial.
Desde que essa adição não os torne particularmente aptos para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral, aos produtos deste Capítulo podem também
adicionar-se:
a) Substâncias antipoeira (óleos minerais adicionados a alguns produtos químicos
tóxicos para evitar o desprendimento de poeiras durante a sua manipulação, por
exemplo);
b) Corantes, com a finalidade de facilitar a identificação dos produtos ou adicionados
por razões de segurança, a produtos químicos perigosos ou tóxicos (arseniato de
chumbo da posição 28.42, por exemplo), no intuito de alertar quem os manipule.
Excluem-se, todavia, os produtos adicionados de substâncias corantes com finalidades
diferentes das acima indicadas. É o caso, por exemplo, do gel de sílica adicionado de
sais de cobalto, próprio para servir como indicador de umidade (posição 38.24).”
As Nesh da posição 28.27 ainda trazem os seguintes detalhes:
“A.- CLORETOS
Incluem-se aqui os sais do cloreto de hidrogênio da posição 28.06. Os principais
cloretos aqui incluídos são:
(...)
2) Cloreto de cálcio (CaCl2). Extrai-se este composto dos sais naturais de Stassfurt ou
obtém-se como subproduto da fabricação do carbono de sódio. É branco, amarelado ou
castanho, consoante o seu grau de pureza, e é higroscópico. Em geral, apresenta-se
moldado, fundido, em massa porosa ou em palhetas; hidratado com 6 H2O, apresenta-
se cristalizado ou granulado. Entra na composição de misturas refrigerantes; utiliza-se
na preparação de concretos (betões*) em tempo frio, como antipoeira, em estradas e
pisos (pavimentos) de terra batida, como catalisador, agente de desidratação ou de
condensação em síntese orgânica (preparação de aminas a partir do fenol, por
exemplo) e ainda na desumidificação de gases. Também se emprega em medicina.
(...)”
Já o Capítulo 38 da NCM, que contempla os “Produtos diversos das indústrias
químicas”, não compreende, ressalvadas as exceções expressamente indicadas nas otas
do Capítulo, os “produtos de constituição química definida, apresentados
isoladamente”:
“Capítulo 38
Produtos diversos das indústrias químicas Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os
seguintes:
1) A grafita artificial (posição 38.01);
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados nas formas ou embalagens previstas na posição 38.08;
3) Os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores ou em
granadas ou bombas, extintoras (posição 38.13);
4) Os materiais de referência certificados, especificados na Nota 2 abaixo;
5) Os produtos especificados nas Notas 3 a) ou 3 c) abaixo;
(...)”
Quanto às “preparações da indústria química”, as Nesh esclarecem:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

“As preparações (químicas ou de outra natureza), consistem, quer em misturas (de que
as emulsões e dispersões constituem formas particulares), quer, por vezes, em soluções.
(Deve notar-se que as soluções aquosas dos produtos químicos dos Capítulos 28 ou 29
permanecem classificadas nos referidos Capítulos, ao passo que, salvo raras exceções,
excluem-se deles as soluções destes produtos noutros solventes, que se consideram
preparações da presente
posição).”
No caso concreto, a identificação do produto, com o objetivo de proceder à correta
classificação fiscal, encontra-se baseada nas informações trazidas pelo Laudo de
Análise no 581/2007-1, do Laboratório de Análises Falcão Bauer, à fl. 50, que
apresentou os seguintes resultados:

Os quesitos formulados (fl. 49) e as respostas do laudo técnico foram esses:

Por conseguinte, não obstante a contestação apresentada pela impugnante, não há
dúvidas quanto ao produto em questão: não se trata somente de cloreto de cálcio de
constituição química definida e isolada; o produto é uma preparação a base de cloreto de
cálcio e amido, acondicionado em embalagem própria para venda a retalho; o nome
comercial nele empregado corresponde a uma preparação de cloreto de cálcio e
amilopectina, que tem por finalidade absorver umidade, prevenindo a putrefação de
alimentos. O teor do cloreto de cálcio da preparação é de 54,8%.
Nesse contexto, considerando que o laudo é inequívoco ao concluir que o produto é uma
preparação química, descabe acolher a contestação da impugnante, segundo a qual não
teria sido esclarecido se o amido presente decorre de impureza ou se foi adicionado para
tornar o produto apto a algum uso específico. Em face do teor do laudo, caberia à parte
interessada comprovar que o mesmo incorreu em erro, prova essa que a impugnante não
se desincumbiu de produzir.
É de se notar que no pedido de exame laboratorial também constaram outros detalhes do
produto em questão (fl. 49), dos quais se destaca a “forma de utilização”, que descreve:
“colar os saches na parede dos containers (para absorção da umidade)”. Na descrição
detalhada da DI, à fl. 45, consta que se trata de “DRI II 125 GRAMAS COM FITAS
ADESIVAS 64/C 3732 PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE CÁLCIO”.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

Tais dados são condizentes com produto que era, à época, comercializado pela empresa
SUD-CHEMI, fabricante indicada pela importadora na DI, destinado ao controle da
umidade no interior de containers:

Atualmente, o produto é comercializado pela multinacional CLARIANT (https://www.clariant.com/pt/Solutions/Products/2013/12/09/18/25/Container-Dri-II), que em
2011
adquiriu
a
empresa
SUD-CHEMIE
(https://www.clariant.com/pt/Company/History): “O portfólio Container Dri® da
Clariant oferece uma ampla linha de dessecantes para recipientes que oferecem
versatilidade de proteção contra a umidade prejudicial durante o transporte intermodal.
Disponível em sacos, hastes e tiras, esses produtos, que são líderes do setor, absorvem a
umidade equivalente a até três vezes o seu peso, retendo-a como um gel espesso que não
derrama nem goteja.Dúvidas sobre como usar dessecantes? Ligue para nós. Evite a
“transpiração dos recipientes/contêineres de carga”
Uma característica exclusiva dos dessecantes Container Dri II, também conhecidos
como sacos absorventes de umidade, ou sacos secos, é o controle do ponto de orvalho.
O ponto de orvalho é a temperatura à qual a condensação começa a se formar nas
superfícies, como nas paredes e no telhado dos contêineres de carga. Ao remover
agressivamente a umidade do ar ambiente, os produtos Container Dri II baixam o ponto
de orvalho para evitar que a “transpiração do recipiente/contêiner de carga”, também
conhecida como “suor de carga”, danifique a mercadoria que está sendo
transportada.Este sistema é altamente eficaz para prevenir as condições que podem
causar mofo, empeno, corrosão, aglomeração e outros danos a produtos agrícolas,
alimentos a granel, pós, produtos de madeira, vidro, móveis, peças automotivas,
produtos de couro, grãos como os de cacau e de café, máquinas e componentes
metálicos. Os dessecantes para carga Container Dri II podem ajudar fabricantes,
transportadores, distribuidores e outras partes interessadas a proteger o valor da marca, a
preservar a reputação de qualidade e a manter o faturamento.
Cenários de aplicação
A linha Container Dri II de dessecantes para recipientes/contêineres de carga é
particularmente importante quando:- há um grande volume de ar que requer remoção da
umidade- a umidade é elevada devido às condições do clima, da carga ou de
armazenamento- o recipiente/contêiner deixa entrar a umidade e o ar externos
Transporte de alimentos
O Container Dri II já obteve sucesso ao proteger o transporte de grãos de cacau contra
os danos causados pela umidade, por proporcionar a mais alta absorção de umidade de
qualquer produto à base de cloreto de cálcio, facilmente atendendo à concentração de
65% ou mais de cloreto de cálcio recomendada pelas diretrizes da Federation of Cocoa
Commerce Ltd. Diretrizes (da FCC) para transporte de grãos de cacau em contêineres:
Leia aqui a publicação completa:
Dessecantes Container Dri® II da Clariant atendem às novas diretrizes da CC para
transporte de grãos de cacau” Como consignado no laudo pericial, no caso analisado, o
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

produto encontra-se acondicionado em embalagem própria para venda a retalho e tem
em sua composição cloreto de cálcio e amido, não se tratando somente de cloreto de
cálcio de constituição química definida e isolada.
Quanto à classificação no código NCM 3824.90.79, é a que corresponde ao produto, eis
que, como exposto pela fiscalização, tratando-se de preparação da indústria química não
especificada e nem compreendida nas outras posições da tabela, encontra-se localizada
na posição residual 38.24 (“...preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados
nem compreendidos noutras posições”); pela inexistência de subposição específica, na
subposição residual 3824.90 (“Outros”); por estar baseado em composto inorgânico não
especificado nos demais itens, no item 3824.90.7 (“Produtos e preparações à base de
elementos químicos ou de seus compostos inorgânicos, não especificados nem
compreendidos noutras posições”); e por não constar de subitem específico, no subitem
residual 3824.90.79 (“Outros”).
Por conseguinte, estando a classificação fiscal utilizada no lançamento fundamentada
em laudo pericial técnico, com o qual se encontra em harmonia, descabe acolher a
contestação apresentada, inclusive no que se refere ao pleito de realização de novo
exame pericial, eis que não comprovado pela interessada suposto vício suscitado.
Esclareça-se que a competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo
técnico pericial (§ 1o do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972), que se destinaria a
eventuais esclarecimentos em relação à identificação do produto, sobretudo em face de
sua natureza e de suas características funcionais e técnicas. No caso, embora a
impugnante questione o laudo técnico por suposta precariedade, constata-se que é ele
suficiente para concluir pela correta classificação do produto.
PIS/Cofins
Por fim, não obstante o lançamento, em relação ao PIS Importação e Cofins Importação
tenha sido efetuado com a observância das normas legais então vigentes, há que se
adequar o valor da exigência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF
no julgamento do Recurso Extraordinário 559.937, submetido ao rito o art. 543-B do
então Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 1973), que declarou a
inconstitucionalidade da anterior redação do art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, na
parte que acrescentava ao valor aduaneiro o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro
e o valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. Tal
decisão passou a ter efeito vinculante no âmbito da Receita Federal em face das
disposições do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com a Nota
PGFN/CAST/No 1.254, de 2014, que incluiu a matéria na lista de dispensa de contestar
e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
No caso, considerando que as diferenças apuradas de contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação advieram da alteração das alíquotas do Imposto de
Importação (10% para 14%) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (0% para
10%), não remanescem valores a serem exigidos das contribuições.
Diante do exposto, conheço parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por negar provimento a ele.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002729/2010-81

Fl. 233
DF CARF MF
Original